Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO STATUS QUO. QUANTIA QUE DEVERÁ SER APURADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de discussão de compensação de aluguéis após a decretação da nulidade de negócio jurídico e de retorno das partes ao status quo ante formulada em impugnação ao cumprimento de sentença referente a ação de indenização por evicção.
2. A rescisão de contrato de compra e venda impõe o retorno das partes contratantes ao status quo ante, de modo que uma das partes deve devolver o preço pago, e a outra deverá restituir o imóvel cumulada com a compensação pela ocupação do bem. 2.1. Independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, a utilização do imóvel objeto de compra e venda enseja a devida compensação e, portanto, o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, há o entendimento de que não é dado a qualquer sujeito enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação correspondente. 2.2. Por ser consectário lógico do retorno das partes ao estado das coisas anterior ao negócio jurídico, considerando os prejuízos sofridos pelo vendedor do bem, é admitida a determinação de que o comprador do bem pague os aluguéis correspondentes ao período em que ocupou o imóvel, ainda que esse comando não conste no título judicial objeto do cumprimento. 2.3. Decisão agravada reformada para reconhecer serem devidos aos vendedores, ora executados, o pagamento de aluguéis pelo tempo em que o comprador, ora exequente, ocupou o imóvel, em quantia a ser apurada no cumprimento de sentença, ficando autorizada a posterior e eventual compensação com o preço do bem a ser restituído ao exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.